Tribunal: TJDFT
Processo: 0753899-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de medida cautelar preventiva de arresto de bens dos devedores, especificamente bens móveis, imóveis, recursos financeiros, títulos de investimento, aplicações, títulos do tesouro entre outros, em nome das empresas.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de concessão de arresto cautelar, no caso, sob a alegação de que a parte executada está a utilizar subterfúgios para transferência de bens da sociedade, como criar empresas em nome do filho e do marido.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disposto no artigo 301 do CPC, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC, somente será deferido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. No caso, em exame, não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar. A decisão que indeferiu o arresto de bens da parte Ré deve ser mantida.
IV – DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 301.
Jurisprudência citada: Acórdão 1744560, 07228962420238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8 a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023